Tribunal: CARF
Processo: 13609.000203/2010-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13609.000203/2010-89
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.931 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CASA DE CARIDADE SANTA TEREZA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS.
CONHECIMENTO.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas torna
estes inaptos para demonstrar a divergência de interpretação, inviabilizando o
conhecimento do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Maurício Nogueira Righetti, Martin da Silva Gesto (Suplente Convocado), Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente(s) o
conselheiro(a) Ana Cecília Lustosa da Cruz, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Martin da
Silva Gesto.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
2803004.120, de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 3a Câmara
da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: retroatividade dos efeitos do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS). Segue a ementa da decisão,
nos pontos que interessam:
CERTIFICADO DE ENTIDADES BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CEBAS. RETROATIVIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.000203/2010-89
Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.931 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.000203/2010-89

Tendo a entidade filantrópica protocolado requerimento para a renovação do CEBAS,
este, quando concedido, tem efeitos retroativos.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso, nos termos do voto do Relator. O Conselheiro Helton Carlos Praia de Lima
votou pelas conclusões.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que:
- conforme paradigmas 2302-002.472 e 2302-003.052, a Lei 12101/09 não se aplica a
fatos geradores anteriores à sua vigência e não é possível retroagir a aludida Lei, que
suprimiu a exigência de ato declaratório específico;
- aplica-se à hipótese o art. 144 do CTN, segundo o qual o lançamento reporta-se à data
da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que
posteriormente modificada ou revogada;
- não se vislumbra no novo regramento da Lei 12101/09 qualquer hipótese de retroação
a que alude o art. 106 do CTN.
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário e do exame de
admissibilidade do recurso especial e apresentou contrarrazões, nas quais pediu o não
conhecimento e o não provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), mas a recorrente não demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que o recurso não deve ser conhecido.
Com efeito, nem mesmo há dialeticidade entre o recurso e a decisão recorrida,
uma vez que a tese recursal é basicamente a de impossibilidade de aplicação retroativa da Lei
12101/09, ao passo que a decisão não toca nesse ponto, mas sim está baseada nos efeitos
retroativos do requerimento do CEBAS.
A comparação dos fundamentos da decisão recorrida com as razões de recurso
podem ilustrar a inexistência de divergência e de dialeticidade. Diz a decisão recorrida que:
Ocorre que a entidade protocolou pedido junto ao órgão competente e, após longo prazo
de espera, teve a publicação do ato de concessão de sua certificação com prazo de
vigência desde a publicação oficial. Medida que contraria, inclusive, o disposto na parte
final do art. 36 da MP n.o 446, que assegurava ao contribuinte ter seu pedido julgado
nos termos da legislação vigente à época do requerimento. E a legislação vigente á
época assegurava a retroatividade:
[...]
Vale destacar, ainda, o Ato Declaratório no 05/2011, que aprovou o Parecer
PGFN/CRJ/No 2132/2011, dispensando a interposição de recurso “nas ações judiciais
que visem obter a declaração de que o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social é meramente declaratório, produzindo efeito ex tunc,
Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.931 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.000203/2010-89

retroagindo à data de protocolo do respectivo requerimento, ressalvado o disposto
no art. 31 da Lei no 12.101, de 2009 (data da publicação da concessão da certificação),
desde que inexista outro fundamento relevante, como a necessidade de cumprimento da
legislação superveniente pelo contribuinte”.
A Jurisprudência nos Tribunais foi pacificada e definiu que a certificação é ato
declaratório administrativo ex tunc, retroagindo portanto no tempo. É bem verdade
que o posicionamento doutrinário e jurisprudencial é contrário aos dispositivos da
legislação revogada (art. 55, II, da Lei no 8.212/91, do Decreto no 2.536/98 e do Decreto
no 3.048/99), mas a construção consolidada com base na legislação revogada não se
alterou com as novas disposições da Lei no 12.101/2009 (art. 31). EDcl no AgRg no
REsp 737907/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, Julgado em 16/04/2009,
DJe 29/04/2009.
E no me sentir o relatório fiscal não traz outra acusação de descumprimento da norma
previdenciária. Faz menção aleatória ao disposto no art. 55, §5o, da Lei 8.212/91
(“Considera-se também de assistência social beneficente, para os fins deste artigo, a
oferta e a efetiva prestação de serviços de pelo menos sessenta por cento ao Sistema
Único de Saúde, nos termos do regulamento”). Contudo, não há fundamentação alguma
no sentido de que a entidade teria desobedecido tal dispositivo.
A retroação aludida pela decisão, portanto, é relativa aos efeitos do CEBAS, cuja
eficácia seria retroativa à data de seu requerimento diante de seu conteúdo declaratório, não
tendo se cogitado de aplicação retroativa da Lei 12101/09. A despeito disso, veja-se os principais
trechos do apelo especial fazendário:
Conforme já salientado, a Turma a quo entendeu que a Lei no 12.101/2009 se aplica aos
fatos geradores anteriores à sua vigência, para afastar a exigência de ato declaratório de
utilidade pública previsto no art. 55, inc. I da Lei no 8.212/91.
[...]
Em sentido contrário, a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento do
CARF, por meio do Acórdão no. 2302-002.472 e do Acórdão n.o 2302-003.052,
entendeu que, devido ao disposto no art. 144 do CTN e nos arts. 44 e 45 do Decreto no
7.2137/2010, a isenção deve ser verificada considerando-se o cumprimento dos
requisitos legais existentes na época dos fatos geradores (ou seja, o art. 55 da Lei no
8.212/91); por conseguinte, não é possível retroagir a Lei no. 12.101/2009, que
suprimiu a exigência de ato declaratório específico. Eis o inteiro teor da ementa do
paradigma:
[...]
O v. acórdão recorrido considerou que se aplica ao caso em exame, de forma retroativa,
a Lei no. 12.101/2009, que, em seu art. 29, suprimiu a exigência do ato declaratório de
isenção
Diante da interpretação equivocada do conteúdo da decisão recorrida, a recorrente
valeu-se de paradigmas que não têm pertinência temática com a questão relativa ao efeito ex tunc
do CEBAS, de modo que não se demonstrou a existência de legislação tributária interpretada de
forma divergente. Para que não fiquem dúvidas sobre a inexistência de decisão a respeito da
retroatividade legal, transcrevo a ementa de decisão recorrida:
CERTIFICADO DE ENTIDADES BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL
CEBAS. RETROATIVIDADE.
Tendo a entidade filantrópica protocolado requerimento para a renovação do CEBAS,
este, quando concedido, tem efeitos retroativos.
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.931 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.000203/2010-89

2
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial da Fazenda
Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital